Tribunal: TJDFT
Processo: 0007779-45.1997.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0007779-45.1997.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ARIOLDENE BEZERRA DE SOUZA IMPETRADO: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Distrito Federal informa que efetuou o depósito dos valores atualizados para o adimplemento da RPV - IDs 23073832 e 23073833 e requer a extinção da requisição. A impetrante Arioldene Bezerra de Souza manifestou-se no sentido que concorda com os valores depositados, bem como requer a transferência de valores para conta bancária de seu causídico e a extinção do feito, pelo pagamento (ID 23901401). Os autos vieram-me redistribuídos, conforme previsão regimental. É o breve relato. Decido. O parágrafo único do art. 906 do Código de Processo Civil dispõe que a expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. No presente caso, as verbas que se pretendem transferir para conta do causídico são honorários de sucumbência. Desta feita, defiro o pedido para substituir a expedição de alvará pela transferência para a conta bancária indicada pela credora (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, Banco: Banco do Brasil (código: 001), agência: 3478-9, conta corrente: 54.046-3.). Após, extingo o cumprimento de sentença, em virtude da satisfação da dívida. Arquivem-se os autos, oportunamente, com as cautelas de praxe. Publique-se e intime-se. Brasília, de abril de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora , , 7 de abril de 2021 17:32:20. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador